Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708682-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FLAVIO ROGERIO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco do Brasil S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, que acolheu a impugnação apresentada pelo executado, para determinar que a comissão de permanência seja recalculada e aplicada nos exatos termos do contrato e de acordo com o Enunciado no 472, da Súmula do STJ. Além disso o Magistrado a quo fixou honorários em favor do devedor, ora agravado, no percentual de dez por cento (10%) da diferença entre o valor cobrado e o valor devido. Em suas razões, o banco agravante alega ser possível a cobrança de comissão de permanência com base na variação do FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência). Aduz que, embora não haja previsão contratual expressa acerca do FACP no contrato, a recente jurisprudência deste egrégio TJDFT entende não haver ilegalidade em sua utilização, desde que respeitada a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen. Afirma que a alegação de excesso de execução com base na ilegalidade da cobrança de comissão de permanência está preclusa. Sustenta que o agravado não se desincumbiu do seu ônus de apontar, de forma concreta, o alegado excesso de execução. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida, declarando-se a possibilidade de cobrança da comissão de permanência com base na variação do FACP. Sucessivamente, pede que seja afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que sucumbiu minimamente nos pedidos. Em razão do falecimento da parte agravada, foi deferido o pedido de suspensão do processo, do art. 313, inciso I, do CPC. Por meio da petição de ID 27400534, o agravante informou que não há notícia de abertura do inventário da parte falecida, nem se promoveu a habilitação dos herdeiros nos autos. Diante disso, requereu a regularização da parte agravada, para constar como agravado o espólio do falecido, representado por seus herdeiros. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo a quo, por meio da decisão de ID 97603770, determinou “a retificação do polo passivo da demanda para constar ESPÓLIO DE FLÁVIO ROGERIO DA SILVA, representado por sua esposa, EDNA MARIA BRAZ DE QUEIROZ DA SILVA”. Desse modo, o presente agravo de instrumento deve ser processado em face do espólio, representado pela Sra. Edna Maria Braz De Queiroz Da Silva. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente não demonstrou, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. O agravante afirma que “se faz necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, pelo fato da necessidade do Agravante elaborar cálculo pertinente à cobrança do débito exequendo, o qual, poderá gerar prejuízo para ambas as partes”. No entanto, o Magistrado a quo já concedeu ao recorrente o prazo de quinze (15) dias para juntar aos autos planilha atualizada do débito. Ademias, o cálculo que precisa ser refeito diz respeito somente à comissão de permanência. Assim, não se pode dizer que a manutenção da decisão recorrida configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com relação ao outro requisito, a argumentação trazida, ao menos por ora, não parece revestir-se de plausibilidade. Diversamente do que alega o agravante, o executado não se insurge contra a cobrança de comissão de permanência, mas somente contra a forma como o banco exequente pretende cobrá-la, tanto é que a cobrança continua sendo devida, o que foi, inclusive, reconhecido pelo Juízo a quo. Assim, não parece haver preclusão acerca do tema. Em tese, a cobrança da comissão de permanência deve ser realizada conforme o que estabelece o contrato firmado entre as partes, ou seja, sobre a taxa de mercado do dia do pagamento. Como, in casu, não foi prevista cobrança para a incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP), ao menos por ora, não parece possível admiti-la. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. DEFESA APRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE MERCADO DO DIA DO PAGAMENTO. Quando a defesa é realizada pela Curadoria Especial, não há de se falar em impugnação específica, nos termos do que dispõe o art. 341, parágrafo único, do CPC. 2. O Enunciado no 294, da Súmula do colendo STJ, firmou o entendimento de que ‘não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato’. A cobrança da comissão de permanência deve ser realizada conforme o que estabelece a cláusula nona, do contrato firmado entre as partes, ou seja, sobre a taxa de mercado do dia do pagamento, não havendo qualquer previsão contratual para a incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP). Apelação não provida” (Acórdão 1312086, 07224826220198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 29/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de agosto de 2021 16:49:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator